Tribunal: TJDFT
Processo: 0744060-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Processo : 0744060-11.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, ao recepcionar os embargos à execução opostos pela executada, aqui agravante, indeferiu o efeito suspensivo, à míngua de garantia suficiente. O pedido liminar foi indeferido. Doravante, a agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso (id. 65655101). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 05 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator